Tribunal: TJDFT
Processo: 0719599-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719599-04.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que deferiu a penhora de percentual da remuneração da agravante. Alega a agravante que “a decisão impugnada limitou-se a presumir que, por ser elevada a remuneração bruta da Agravante (superior a R$450.000,00 anuais), a penhora de 10%não comprometeria sua subsistência. Tal raciocínio é equivocado, haja vista que o valor líquido percebido é substancialmente inferior ao bruto após descontos compulsórios de imposto de renda, contribuição previdenciária e demais encargos, bem como os pagamentos das parcelas dos empréstimos, e as próprias despesas fixas essenciais, como saúde, moradia e dependentes, que não foram sequer investigadas.” Afirma que “exige-se que medida executiva seja adequada,necessária e proporcional em sentido estrito. A penhora de proventosde aposentadoria não é necessária enquanto não se demonstrar que todos os demais meios executivos foram tentados e frustrados.Quanto à análise individualizada das circunstâncias docaso concreto, tem-se que esta sequer foi realizada. A decisãoagravada partiu exclusivamente dos dados do imposto de renda (rendabruta), sem considerar a situação pessoal, familiar e patrimonial atualda Agravante, seus encargos e despesas mensais, tampouco lheconferiu a oportunidade de demonstrá-los, o que reforça, inclusive, anulidade apontada no tópico anterior.” Sustenta que, “Considerando a renda auferida e os descontos realizados, ocomprometimento mensal com os empréstimos contratados chega aser de mais de 60% (sessenta por cento) de sua renda líquida.Com o valor remanescente de seu salário, a autora, que éidosa, ainda precisa arcar com o pagamento de todas as contas,compras essenciais, medicamentos, despesas e dívidas demonstradasnos documentos em anexo, e, para que tudo isso seja feito, é necessáriorealizar verdadeiros malabarismos financeiros com o montante restanteapós todos os descontos. Mais um desconto irá prejudicar ainda mais oseu sustento.” Pede “A concessão, em caráter de urgência, de tutelaantecipada recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC c/c art. 300 doCPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisãointerlocutória ora agravada, obstando a expedição dos ofícios aoBanco Central do Brasil e à Caixa de Previdência dos Funcionários doBanco do Brasil (PREVI) até o julgamento definitivo do presente recurso;Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC;.” É o breve relato. DECIDO. Em análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida a decisão agravada, na qual restou deferida a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da agravante. Na mesma decisão foi determinada a intimação da executada, ora agravante, para apresentar impugnação à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. A agravante ainda não exerceu a faculdade de impugnação à penhora. Na verdade, interpôs primeiramente o presente agravo de instrumento com matéria típica a ser deduzida na impugnação. Portanto, considerando que os argumentos não foram previamente submetidos ao Juízo de origem, trata-se de evidente inovação recursal que não deve ser admitida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Conforme já decidido por este TJDFT, “É vedado às partes suscitar em recurso matérias que não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau por caracterizar ofensa ao duplo grau de jurisdição diante da supressão de instância." (Acórdão 1977988, 0704237-70.2024.8.07.0019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 22/03/2025). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Sem honorários. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão e após as comunicações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se Brasília/DF, 14 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora